Tribunal: TJMT
Processo: 1016908-06.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016908-06.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL CARDOSO DE MORAES - CPF: 004.117.821-18 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE RAVANELLO - CPF: 064.593.321-00 (PACIENTE), JOSE RAVANELLO - CPF: 177.983.700-30 (ADVOGADO), MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT (IMPETRADO), PAULO HENRIQUE MODESTO - CPF: 056.525.541-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CARDOSO DE MORAES - CPF: 004.117.821-18 (IMPETRANTE), JOSE RAVANELLO - CPF: 177.983.700-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA ILEGALIDADE DA APREENSÃO DA DROGA COMO MEIO DE PROVA FRENTE À BUSCA DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – FRANQUEADA A ENTRADA DOS AGENTES PÚBLICOS NO IMÓVEL – FLAGRANTE DELITO CARACTERIZADO PELA EXISTÊNCIA DE CRIME PERMANENTE – ORDEM DENEGADA.

A entrada dos policiais militares em imóvel residencial do agente, é revestida de legalidade, permanecendo íntegro o entendimento perante as Cortes Superiores acerca do caráter permanente do crime de tráfico de drogas.

Essa característica, reduz o postulado preconizado pelo artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, de modo que inexiste violação de domicílio quando presentes fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente, confirmadas pela apreensão de narcótico, além de petrecho notadamente utilizado para a comercialização de entorpecentes.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, referente a Ação Penal nº. 1004328-27.2021.8.11.0037 – Comarca de Primavera do Leste-MT, onde o paciente LUIZ HENRIQUE RAVANELLO foi preso, pela suposta prática do delito insculpido no artigo 33, caput, da Lei nº. 11343/2006 e está sendo processado.

Aduz, em síntese, que:

“(...) Mesmo diante de situação de flagrante delito, a segurança na instrumentalização da investigação, como no caso em apreço, a proteção do direito à inviolabilidade do domicílio justificariam o retardo da cessão da suposta prática delitiva.

A falta de justa causa se dá diante a violação do domicilio. E a prova debatida foi aquela colhida em sede policial e judicial, qual seja; as declarações dos policiais que efetuaram a prisão.

Ao que parece o depoimento dos policias é um cópia e cola da versão do condutor da ocorrência. Todos narram a versão da mesma forma. Que teriam recebido uma informação, e que foram até a residência do paciente, e que adentraram na residência do mesmo, e que foi encontrado drogas (...)

Os agentes da polícia se quer fizerem diligencias anteriores a entrada para verificar se tal informação era verdadeira, apenas consta um relatório que indicava uma pessoa por nome de Douglas Rocha como possível autor do fato.

Ademais, o referido relatório policial encontra-se datado com o mesmo dia da prisão 17 de maio de 2021, o que põem em cheque sua idoneidade.

No mínimo deveriam ter registrado a busca na residência do morador, por meio vídeo de imagem com áudio.

(...) Todas as provas que embasaram a denúncia foram colhidas por meio da violação do domicilio.

Uma vez que as provas devem ser desentranhadas do processo não há de se falar em materialidade delitiva, por tanto, o paciente não pode sofrer os efeitos da condenação." (sic)

Ao final, requer seja concedida a ordem, para que seja trancada a ação penal nº. 1004328-27.2021.8.11.0037, processada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

O pleito foi indeferido liminarmente.

A autoridade, tida como coatora, prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio de seu douto representante, Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, apresentou parecer pela denegação da ordem do presente
writ
, em razão da não demonstração de ilegalidade ou constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, tenho que a protestada ação penal, visa apurar se a conduta da paciente constitui crime em tese praticado, capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº. 11343/2006
.

A
persecutio criminis
foi iniciada após o recebimento da denúncia, que imputa a paciente o cometimento do crime de tráfico de entorpecentes.

Consta dos autos que a diligência policial foi iniciada em razão do recebimento de informações anônimas, via CIOSP, dando conta que na residência localizada na Rua Sorriso, nº 252, Bairro Jardim Luciana, estava ocorrendo o tráfico ilícito de drogas e havia a suspeita de que havia drogas enterradas no quintal do imóvel, oportunidade em que uma equipe da Polícia Militar se deslocou até o local.

Após a abordagem e revista pessoal, os policiais localizaram entorpecente e, dada a evidente situação de flagrante, resolveram proceder a busca domiciliar na residência do paciente, ocasião em que foram localizadas 02 (dois) grandes sacos com substância esfarelada de maconha, pesando 10.450,00 gramas, e o restante dividido em 53 tabletes de maconha, em embalagens plásticas diversas, consoante auto de apreensão (Id. 102493462), que totalizou mais 19.900,00 gramas da mesma droga.

Foram apreendidas ainda, 03 (três) balanças digitais; 01 (uma) faca pequena de serra com restos de sustâncias de Maconha; 01 (uma) estufa grande; 01 (um) exaustor de ar.

Com relação à propalada nulidade da busca domiciliar reconhecida pelo i. sentenciante, curial relevar que o crime de tráfico de drogas é classificado pela doutrina como delito de natureza permanente, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência, a teor do que preceitua o art. 303 do CPP, cuja redação dispõe que “nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”.

A matéria é melhor explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual:

“os delitos permanentes são os que se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente. (...). O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização, além de não ser contada a prescrição até que finde a permanência” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Nessa toada, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio, dentre as quais a ocorrência de flagrante delito.

Ao tratar do tema, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada, a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior e casuisticamente pelo juízo da causa, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial a posteriori.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no R.E. n.º 603.616/RO, julgado sob a égide dos recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência, ou seja, devem haver fundadas razões que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito.

A propósito:

“fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. (RE n.º 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES. Julgado em 05.11.2015. Publicado em 10.05.2016)

Não foi outro o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.º 1.574.681/RS, oportunidade em que aquela Corte enfatizou que:

“O ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.” (STJ, REsp 1574681/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 30/05/2017).

Dessa forma, ainda que não existisse a referida autorização, como propagado pela defesa, é lícito concluir que, no contexto fático apresentado, as circunstâncias que antecederam a ação policial, por si sós, indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior da residência, e assim autorizavam a busca policial in loco, visto que em situações como tais, em que se está diante de crime de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base em delação de usuário de drogas.

Assim, diferentemente do sustentado pelo magistrado a quo, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, havendo legalidade na obtenção da prova material, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após o ingresso no imóvel em que o apelado acautelava além das porções de substâncias proscritas, plástico filme, usualmente utilizados no embalo da droga e para “rendê-la”.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. PRELIMINAR DE LEGALIDADE DA APREENSÃO DA DROGA COMO MEIO DE PROVA FRENTE À BUSCA DOMICILIAR – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – FRANQUEADA A ENTRADA DOS AGENTES PÚBLICOS NO IMÓVEL – FLAGRANTE DELITO CARACTERIZADO PELA EXISTÊNCIA DE CRIME PERMANENTE – 2. MÉRITO: PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A IMPUTAÇÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA – CABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DE DROGA E ÁCIDO BÓRICO, CORROBORADAS PELOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO E DEMAIS PROVAS NOS AUTOS – 3. DOSIMETRIA: PENABASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PELA PRESENÇA DOS MAUS ANTECEDENTES – PENA INTERMEDIÁRIA EXASPERADA NO PATAMAR MÍNIMO (1/6) EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA DO RÉU – INAPLICABILIDADE DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, LEI 11.343/06 – FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO ANTE A MULTIRREINCIDÊNCIA DO AGENTE – PRELIMINAR ACOLHIDA E RECURSO PROVIDO.

1. Além de franqueada a entrada dos policiais militares no imóvel residencial do agente, permanece íntegro o entendimento perante as Cortes Superiores acerca do caráter permanente do crime de tráfico de drogas. Essa característica, como sabido, reduz o postulado preconizado pelo art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal, de modo que inexiste violação de domicílio quando presentes fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente, confirmadas pela apreensão de narcótico, além de petrecho sabidamente utilizado no comércio malsão;

2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas no que se refere ao apelado, de rigor a reforma da sentença que promoveu a sua absolvição, para o fim de condená-lo pela narcotraficância e aplicar-lhe a respectiva pena.” (N.U 1008009-35.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

Em miúdos, cabe ressaltar que o paciente foi efetivamente preso na posse do entorpecente, ou seja, a prisão ocorreu a partir de fundada suspeita e o requerente estava efetivamente na posse de objeto que constitui o próprio corpo de delito. Por isso, a atuação dos agentes públicos que efetuaram a revista domiciliar não se mostra ilegal ou ilícita.

Pelo quadro apresentando, não se vislumbra qualquer ilegalidade, razão pela qual não há espaço no caso ora tratado, para a concessão da ordem ansiada.

Desta feita, em
consonância com o parecer, julgo improcedente o pleito e DENEGO A ORDEM
do presente
mandamus
, mantendo a marcha processual iniciada, devendo todos os fatos, serem devidamente apurados na ação penal nº. 1004328-27.2021.8.11.0037.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021